Tribunal: TJDFT
Processo: 0733109-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O PREJUÍZO SOFRIDO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO ESTABELECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apurar se a instituição financeira tem responsabilidade pelos prejuízos suportados pela sociedade empresária que, no desenvolvimento de sua atividade empresarial, ao aceitar cheque apresentado por falsário, como forma de pagamento, teve o mesmo devolvido pelo banco, por insuficiência de fundos. 1.1. A despeito de não possuir relação jurídica com a instituição bancária, a sociedade empresária pretende ser atribuída a qualidade de consumidor por equiparação, nos moldes do artigo 17 do CDC.
2. Em que pese a atuação da instituição financeira no processo de abertura da conta corrente e na emissão de cheques, não há como estabelecer, com a devida precisão, o nexo causal entre a conduta do banco e os danos sofridos pela sociedade empresária. Isso porque, embora constatado o defeito do serviço prestado pela instituição financeira (fraude na abertura de conta bancária), o não pagamento do cheque apresentado pelo falsário, impediu que o correntista ou terceiros a eles equiparados, sofressem prejuízos ocasionados diretamente por aquele defeito do serviço, obstando-se a ocorrência do próprio acidente de consumo.
3. Revela-se incoerente impor à instituição financeira que, em observância às normas de regência, procedeu a devolução dos cheques, responda pelos prejuízos suportados pela sociedade empresária que, no desenvolvimento de sua atividade empresarial e com a aceitação dos riscos a ela inerentes, admita os referidos títulos como forma de pagamento sem adotar todas as cautelas e diligências destinadas a aferir a idoneidade da cártula, assim como de seu apresentante.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.